Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-93.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE DANOS E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012500-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EUZAIDEM MENDES DA SILVA - CPF: 178.260.801-00 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), ALONSO JOSE RIBEIRO FILHO - CPF: 089.120.331-15 (AGRAVADO), JOSE MATIAS MICHELS - CPF: 307.600.970-20 (AGRAVADO), EURIDES SANTEIRO MICHELS - CPF: 416.107.680-00 (AGRAVADO), JOSE MATIAS MICHELS - CPF: 307.600.970-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIDES SANTEIRO MICHELS - CPF: 416.107.680-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OTON SCATOLIN - CPF: 286.147.658-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO WASHINGTON SCATOLIN - CPF: 277.260.208-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. POSSÍVEL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE DANOS E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que suspendeu os efeitos da imissão na posse de área rural adjudicada ao exequente, diante de indícios de sobreposição com imóvel objeto de ação de usucapião, na qual terceiro alega posse mansa e pacífica, buscando o agravante a reforma da decisão para manutenção na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válida a suspensão da imissão na posse já efetivada em execução, à luz do poder geral de cautela; (
ii
) estabelecer se a existência de indícios de sobreposição de áreas com imóvel objeto de ação de usucapião justifica a medida suspensiva para resguardar terceiros e evitar conflitos possessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento processual privilegia a segurança jurídica e a prevenção de danos de difícil reparação quando há dúvida razoável sobre a identidade física do imóvel objeto da execução.

O auto de constatação lavrado por oficial de justiça, dotado de fé pública, possui elevada força probatória ao indicar que a área imitida está inserida em gleba objeto de posse alegada por terceiro.

A existência de ação de usucapião em curso configura questão prejudicial externa que recomenda prudência e evita decisões conflitantes.

O juiz exerce legitimamente o poder geral de cautela, nos termos do art. 297 do CPC, ao adotar medidas necessárias à preservação do resultado útil do processo.

A manutenção da imissão na posse diante de possível sobreposição de áreas pode gerar prejuízos irreversíveis a terceiro de boa-fé e intensificar conflito possessório.

A alegação de distinção entre as áreas demanda dilação probatória, inclusive com eventual perícia técnica, não sendo suficiente para afastar a medida cautelar nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz pode suspender a imissão na posse com fundamento no poder geral de cautela quando houver dúvida relevante sobre a identidade do imóvel. 2. A existência de indícios de sobreposição de áreas com imóvel objeto de usucapião justifica medida cautelar para prevenir danos e evitar decisões conflitantes. 3. O auto de constatação lavrado por oficial de justiça possui força probatória suficiente para embasar decisão cautelar em fase inicial do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012500-93.2026.8.11.0000

EUZAIDEMMENDES DA SILVA X ALONSO JOS
É
RIBEIRO FILHO
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
EUZAIDEMMENDES DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000138-07.2002.8.11.0004
,

ajuizada
em face de
ALONSO JOS
É
RIBEIRO FILHO
,
revogou parcialmente determinação anterior para suspender os efeitos da imissão na posse da área de 13,02,49 hectares, integrante da matrícula nº 7.034 do CRI de Alto Araguaia

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por entender que a área adjudicada é perfeitamente distinta daquela discutida na ação de usucapião movida por José Matias Michels.

Argumenta que o cumprimento do mandado de imissão na posse já havia se aperfeiçoado e que o pedido de suspensão formulado pelo terceiro
baseia-se
em premissas fáticas equivocadas e maliciosas, uma vez que cálculos aritméticos e registros matriciais demonstrariam a autonomia das parcelas de terra.

Aduz, ainda, que o próprio terceiro teria reconhecido em outro momento a distinção das áreas, configurando-se, assim, a litigância de má-fé, motivo pelo qual pugna pela reforma total do julgado para manter-se na posse do imóvel.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na legalidade da decisão que, exercendo o poder geral de cautela, suspendeu a imissão na posse de uma área de 13,02,49 hectares em favor do exequente/agravante, após a constatação de que
a referida
gleba estaria fisicamente sobreposta a uma área de 100 hectares objeto da Ação de Usucapião nº 0007575-06.2019.8.11.0004.

Direto ao ponto e ao cotejar os
elementos probatórios coligidos aos autos, verifi
ca-se
que a insurgência do agravante não merece prosperar.

Embora o recorrente defenda a tese de que a adjudicação e a imissão na posse são atos perfeitos e acabados,
fundados
em descrições matriciais,
é cediço que o ordenamento jurídico processual
prestigia a segurança jurídica e a prevenção de danos de difícil reparação, especialmente quando surge dúvida razoável sobre a identidade física do objeto da execução.

Com efeito,
o
"Auto de Constatação" mencionado
na decisão de origem
, lavrado por Oficiais de Justiça — que gozam de fé pública —, é documento de força probatória contundente. Ao certificar que o agravante foi imitido em área que se encontra dentro dos limites da posse exercida pelo terceiro usucapiente, o Oficial de Justiça trouxe aos autos uma realidade fática que suplanta, ao menos neste estágio processual, as deduções aritméticas apresentadas pelo exequente.

Em outros termos, a
existência de uma ação de usucapião em trâmite cria uma questão prejudicial externa que recomenda prudência extrema.

Assim, n
ão se vislumbra ilegalidade na conduta do magistrado que "chama o feito à ordem" para evitar o agravamento de um conflito possessório
, pois o
artigo 297 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória e para a preservação do resultado útil do processo.

No caso em tela, a manutenção da imissão na posse em favor do agravante, diante da provável sobreposição de áreas, poderia acarretar prejuízos irreversíveis ao terceiro que alega posse mansa e pacífica de longa data, além de gerar decisões judiciais conflitantes.

Ademais, a alegação do agravante de que o terceiro teria reconhecido a distinção das glebas em petição posterior não é suficiente para desconstituir, de plano, a decisão agravada.
Essa
circunstância apenas reforça a necessidade de uma instrução probatória mais robusta no juízo de primeiro grau, possivelmente com a realização de perícia técnica para individualizar com precisão os marcos divisórios das matrículas envolvidas
,

Assim, até
que
qualquer
tal incerteza seja dirimida, a prudência dita o restabelecimento da situação fática anterior.

Portanto, diante
da
necessidade de se resguardar terceiros de boa-fé e a coerência das decisões judiciais, a manutenção da decisão que suspendeu os efeitos da imissão na posse é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026